Tribunal: TJPA
Processo: 0059164-45.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0059164-45.2013.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ, PEDRO PAULO CORREA DIAS, MARLUCE TAVARES PEREIRA, MIGUEL ANGELO SILVA DOS PRAZERES, MARIO CELIO MARVAO JUNIOR, RODOLFO LIMA ANTUNES, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA, LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA GOES, MARCOS DANTAS DO AMARAL, MARILENA CELY RABELO FIGUEIREDO, MARIA ROSA DA COSTA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA VALORES RETROATIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM OS TEMAS 810/STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS CONSOANTES LIMITES LEGAIS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE 1º GRAU.

1 – Importante destacar que o direito a gratificação de escolaridade dos impetrantes foi devidamente reconhecida em ação mandamental, já devidamente transitada em julgado. Desse modo, a questão debatida não poderá ser rediscutida nesses autos, sob pena de violação à coisa julgada.

2 – De acordo com os autos, a obrigatoriedade de curso superior para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista apenas foi implantada com LC 46/2004, de 10/08/2004. Assim, o pagamento da gratificação dos impetrantes deve ser limitar a esta data, retroativos a cinco anos antes do ajuizamento da ação e a data de conclusão de nível superior de cada impetrante.

3 – Consectários legais de acordo com as teses firmadas pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4 – Remessa Necessária conhecida para ratificar a sentença guerreada.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária proposta por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA E OUTROS em face do ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a inicial, nos seguintes termos (id. 2421678 – págs. 1/15):

“(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ

a pagar os valores das parcelas pretéritas da gratificação de escolaridade reconhecida em Mandado de Segurança, correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do
mandamus
em 2009, nos termos da prescrição quinquenal, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação d art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, dada pela Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, até a data de 29/06/2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n.º 11.960/09.

b)

Quanto à correção monetária, devem ser observados os seguintes parâmetros de liquidação: INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. N.º 150.259, 2ª CCI), quando passarão a incidir em conformidade aos termos do art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97 (STF – RCl 19240 AgR/RS), até 19/09/2017, quando passará a ser aplicado o IPCA-E (STF – RE n.º 870.947/SE) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. (...)”.

Consta da inicial que os requerentes, policiais civis com graduação em nível superior, impetraram Mandado de Segurança em 20/03/2009, tendo seus direitos líquidos e certos garantidos à incorporação da Gratificação Escolaridade prevista na LC n.º 22/94, com decisão transitada em julgado em 08/04/2011.

Em vista disso, pleitearam por meio da presente ação a cobrança retroativa dos valores das gratificações, observado o quinquídio legal.

Devidamente instruído o feito, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos valores das parcelas pretéritas da gratificação de escolaridade correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do
mandamus
em 2009, nos termos da prescrição quinquenal, acrescidos de juros moratórios, além de correção monetária (ids. 2421678 e 2421681).

Não havendo a interposição de recurso, subiram os autos para reexame necessário.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015.

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo
a quo
que em Ação Ordinária de Cobrança, condenou o Estado do Pará ao pagamento das parcelas pretéritas, decorrente do adicional de escolaridade devido aos servidores da Polícia Civil.

Inicialmente, importante destacar que a gratificação de escolaridade dos autores foi reconhecida em ação mandamental, já devidamente transitada em julgado, pelo que a questão debatida não pode ser rediscutida nesses autos, sob pena de violação à coisa julgada.

Assim, a análise do pedido se restringe a delimitação do período de pagamento da referida gratificação.

Da análise dos autos percebo que a obrigatoriedade de curso superior para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista apenas foi implantada com a LC n.º 46/2004 de 10.08.2004. Assim, o pagamento da gratificação dos impetrantes deve se limitar a esta data.

Consigno que a gratificação de nível superior apenas se tornou devida individualmente, após a conclusão de nível superior de cada servidor.

Dessa forma, o pagamento dos valores deve se restringir aos cinco anos anteriores a data da impetração do mandado de segurança, retroativos a data da edição da LC de 10/08/2004 e, ainda, a data de conclusão do curso de nível superior de cada autor.

Desta feita, não vislumbro razões para reforma da decisão de primeiro grau, no particular, já que estabeleceu exatamente esse período.

Com relação aos consectários legais, o
C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870/947SE) pela siste
mática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com
0,5% ao mês
até a redação dada pela Lei 11.960/2009,
que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança,
devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E, desde a sentença.

Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146
(Tema 905), no qual restou fixada a seguinte tese:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E

Assim, estando os comandos sentenciais de acordo com os julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ acima mencionados, deve ser mantida integralmente a sentença reexaminada no ponto.

Não merece censura a sentença no que tange aos honorários advocatícios fixados em
10% do proveito econômico.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada consoante a apreciação equitativa do juiz,
observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço
, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
.

Dessa forma, igualmente, não há razões para alterar a diretiva quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados os parâmetros descritos na norma processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para
CONFIRMAR INTEGRALMENTE

a sentença de 1º grau
por seus próprios fundamentos e pelos lançado acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021